Tribunal: STF
Processo: Rcl 60302
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 917). TERATOLOGIA CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 12.6.2023, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Agravo Interno na Representação por Inconstitucionalidade n. 0032281-29.2008.8.19.0000. Alega-se ter aquele órgão judicial descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.247 e aplicado equivocadamente o entendimento afirmado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911- RG, Tema 917.



O caso



    2. Em 22.11.2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou procedente a Representação de Inconstitucionalidade n. 0032281-29.2008.8.19.0000 ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, “para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº. 118/2007, com efeitos ex tunc”. Esta a ementa do julgado:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. PROJETO DE LEI QUE RECEBEU EMENDA PARLAMENTAR DA QUAL SE ORIGINA ARTIGO NÃO PREVISTO NO TEXTO ORIGINAL. DISPOSITIVO LEGAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. ARTIGO 112, §1º, II, ‘b’, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. Cuida-se na espécie de Representação de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro em face do artigo 4º, da Lei Complementar nº 118/2007. Referido diploma legal decorreu de aprovação de projeto encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo Estadual e define a atividade de saúde como área de atuação estatal sujeita a desempenho através de fundação pública de direito privado, nos termos do artigo 37, XIX, da Constituição da República. O supracitado artigo de lei, objeto da presente ação, resultou de emenda legislativa inserida ao projeto originário do Executivo, assim dispondo: ‘Fica proibida a demissão imotivada dos servidores contratados pelo regime celetista.’ Um dos aspectos de maior relevância, sob o ponto de vista administrativo, disciplinados na Lei Complementar n° 118, de 29/1112007 vem a ser a possibilidade de contratação de servidores públicos celetistas pelas Fundações Públicas Estaduais de direito privado com atuação na área da saúde. Neste contexto, tem-se que a norma legal consubstanciada no texto do artigo 4º do supracitado diploma aborda e dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos com atuação na saúde contratados por fundações públicas do Estado do Rio de Janeiro. Imperioso, portanto, reconhecer que o Parlamento Estadual não poderia dispor sobre a forma de demissão dos servidores contratados pelo regime celetista, por mais nobre que tenha sido sua intenção, pois, ao assim se conduzir, acabou por invadir esfera de competência que, à luz do disposto no artigo 112, §1º, inciso II, alínea ‘b’ da CERJ, é privativa do Chefe do Poder Executivo. Como consequência, configura-se violado, pelo Legislativo, o Princípio da Separação de Poderes, cuja previsão encontra assento no artigo 7º, da CERJ. Reconhece-se ser permitida a formulação de emendas parlamentares a projetos de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, desde que respeitados estreitos limites quanto a natureza das matérias versadas em tais emendas, sob pena de pena de restar caracterizada usurpação da competência constitucional, tal como se deu no caso em exame. Precedentes. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO” (e-doc. 6). 



    Contra essa decisão a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário, inadmitido sob a sistemática da repercussão geral, pela aplicação do Tema 917 (e-doc. 2).



    Em 8.5.2023, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 917 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Correta aplicação da tese fixada no Tema 917 do STF: Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal). Manutenção da decisão impugnada. DESPROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 8).



    3. Contra esse acórdão a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ajuíza a presente reclamação. Alega que “a tese estabelecida por meio do Tema 917 examinado por esse Eg. Supremo Tribunal Federal em nada se aplica ao presente caso [porque] não cabe discutir se a iniciativa da matéria em questão é reservada ou não ao Governador d[o] Estado! Evidentemente que é, pois diz respeito a regime jurídico de servidor público” (fls. 16-17).



    Argumenta que “o que deve ser examinado aqui, na verdade, é a emenda parlamentar apresentada ao projeto encaminhado corretamente pelo Governador, e que redundou na norma impugnada; se tal emenda poderia ou não ser apresentada, se encontra-se dentro dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais para o regular exercício do poder de emenda no âmbito do processo legislativo” (fl. 17). 



    Afirma “verifica[r]-se na[quela] ação direta, contudo, que o projeto foi encaminhado corretamente por quem detinha a iniciativa reservada: o Exmo. Sr. Governador, [sendo necessário examinar,] simplesmente, o poder de emenda do Legislativo face a projetos submetidos ao Parlamento pelo Poder Executivo” (fl. 18). 



    Acentua que “a decisão da Col. Corte estadual merece ser cassada [porque a ação] direta de inconstitucionalidade em questão restou anos sobrestada em função da ADI 4247, submetida a essa Col. Corte. Tal ADI [4247] teve por objeto justamente a integralidade da Lei Complementar estadual 118/2008, e terminou por ser julgada improcedente. Ou seja, essa Col. Corte considerou constitucionais todos os artigos da LC 118, inclusive o seu art. 4º, submetido a controle de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 18).



    Sustenta que, “embora tenha reconhecido o vínculo de prejudicialidade entre a ADI 4247 e a representação estadual, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ignorou totalmente o resultado daquela ação, que declarou integralmente constitucional a Lei Complementar em questão, inclusive o seu art. 4º, ora em debate” (fl. 19). 



    Assevera que “a declaração de inconstitucionalidade afirmada na decisão extraordinariamente recorrida afigura-se, pois, em contradição com o reconhecimento da relação de prejudicialidade acima apontada e com a própria decisão prolatada na ADIN 4247, negando, pois, frontalmente a sua autoridade, o que, uma vez mais, justifica a procedência da presente Reclamação” (fl. 23).



    Pondera que, “... embora na ação que deu origem à presente Reclamação se tenha apenas discutido questões relativas à suposta inconstitucionalidade formal da norma em debate, vale ressaltar que a constitucionalidade da demissão imotivada daqueles celetistas que ingressaram na administração pública pela via do concurso público está sendo apreciada nessa Suprema Corte, por meio do Tema de Repercussão Geral 1022 (Leading Case RE 688.267), assim definido: Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” (fl. 23).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, a decisão proferida em sede de Agravo Interno no aludido feito, determinando-se, por via de consequência, o imediato encaminhamento daquele Extraordinário para essa Col. Corte, onde, certamente, será admitido e provido” (fls. 24-25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.247 e aplicado equivocadamente o entendimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911- RG, Tema 917.



    6. Razão jurídica assiste à reclamante.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo: 




    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



     
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE  TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. Na espécie, na decisão de mérito contra a qual interposto o recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar n. 118/2007 do Rio de Janeiro por usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo estadual:



    “(...) Imperioso, portanto, reconhecer que o Parlamento Estadual não poderia dispor sobre a forma de demissão dos servidores contratados pelo regime celetista, por mais nobre que tenha sido sua intenção, pois, ao assim se conduzir, acabou por invadir esfera de competência que, à luz do disposto no artigo 112, §1º, inciso II, alínea ‘b’ da CERJ, é privativa do Chefe do Poder Executivo. Como consequência, configura-se violado, pelo Legislativo, o Princípio da Separação de Poderes, cuja previsão encontra assento no artigo 7º, da CERJ. Reconhece-se ser permitida a formulação de emendas parlamentares a projetos de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, desde que respeitados estreitos limites quanto a natureza das matérias versadas em tais emendas, sob pena de pena de restar caracterizada usurpação da competência constitucional, tal como se deu no caso em exame” (fl. 2, e-doc. 6).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, o mesmo Órgão Especial aplicou o Tema 917 da repercussão geral, no qual firmada a seguinte tese por este Supremo Tribunal Federal:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” (DJe 11.10.2016).



    No caso, comprova-se teratologia na decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. A tese firmada no Tema 917 da repercussão geral não se aplica ao acórdão recorrido. 



    Na espécie, o projeto de lei da qual resultou o diploma legal, no qual posto o dispositivo questionado na ação, foi encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo e nele se “define a atividade de saúde como área de atuação estatal sujeita a desempenho por fundação pública, nos termos do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências”. 



    O § 1o. do art. 3o. daquele diploma legal – não questionado na ação na qual se tem a decisão questionada na presente reclamação – dispõe sobre o pessoal da fundação, que seria submetido ao regime celetista. 



    O art. 4o. daquele diploma legal, objeto do questionamento, dispõe: “Fica proibida a demissão imotivada dos servidores públicos contratados pelo regime celetista”.



    Assim, o servidores a que se refere o dispositivo teve base na estrutura disposta em projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado, devendo ser examinada sob essa ótica, não se compadecendo, portanto, com o teor nem o alcance do Tema 917, aplicado pelo Tribunal de Justiça como fundamento para negativa de seguimento ao recurso extraordinário, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de janeiro.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Agravo Interno na Representação por Inconstitucionalidade n. 0032281-29.2008.8.19.0000 e determinar outra seja proferida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora